Tribunal: TJES
Processo: 5000054-76.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000054-76.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRENO VILARINO PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO
. DOSIMETRIA.

PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO
.
TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

IMPROCEDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão. Precedentes.

2. A culpabilidade para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

3. A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

4. Possibilidade da realização de reforço de argumentação, quanto à culpabilidade e circunstâncias do crime, a fim de manter a valoração negativa realizada pelo sentenciante, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
. Precedente TJES.

5. Considerando a gravidade do caso concreto, entendo que a pena-base foi adequada, razoável e proporcional, ressaltando que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, inexistindo, portanto, razão para a sua reforma.

6. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443 do STJ).

7. Possibilidade da realização de reforço de argumentação quanto à fração utilizada pelo sentenciante para majoração da pena na terceira fase da dosimetria, considerando a quantidade de agentes (quatro) e a coação irresistível empregada, ao utilizar arma de fogo, colocando-a na cintura da vítima, expondo esta a maior risco e lhe infligindo intenso sofrimento.

8. Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
BRENO VILARINO PEREIRA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000070-60.2013.8.08.0067, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

O requerente se insurge contra a dosimetria da pena, aduzindo, em síntese, que o magistrado de primeiro grau utilizou de fundamentação genérica e abstrata para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime, bem como, na terceira fase, a pena foi majorada no patamar máximo sem fundamentação idônea.

Diante disso, requer seja desconstituída a sentença neste ponto a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar a fração mínima das majorantes, redimensionando a pena e o regime inicial imposto.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela improcedência do pedido revisional (ID nº 4102929).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
BRENO VILARINO PEREIRA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000070-60.2013.8.08.0067, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

O requerente se insurge contra a dosimetria da pena, aduzindo, em síntese, que o magistrado de primeiro grau utilizou de fundamentação genérica e abstrata para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime, bem como, na terceira fase, a pena foi majorada no patamar máximo sem fundamentação idônea.

Diante disso, requer seja desconstituída a sentença neste ponto a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar a fração mínima das majorantes, redimensionando a pena e o regime inicial imposto.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela improcedência do pedido revisional (ID nº 4102929).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa do julgado abaixo ementado de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Considerando escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentença transitada em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria da pena. 2. A existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Presente a causa de aumento relativa ao artigo 40, V da Lei n.º 11.343/06, por tratar-se de droga destinada a revenda em outro Estado da Federação, sendo acrescida a pena pelo Magistrado a quo em 1/3 (um terço) e devidamente fundamentada a opção pela fração acima do mínimo legal, em razão da natureza e elevada quantidade de droga apreendida, não há correção a ser feita. 4. Pedido improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190014009, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

No caso em voga, conforme visto, o pedido revisional baseia-se na tese de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e da fração utilizada para majorar a pena, objetivando o seu redimensionamento e do regime inicial imposto.

O art. 157 do Código Penal prevê a pena em abstrato entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão e multa, sendo arbitrada a pena-base em 06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Para tanto, o magistrado considerou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente a culpabilidade, o motivo e as circunstâncias do crime, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

Culpabilidade: está evidenciada na gravidade da conduta praticada
; antecedentes: imaculados, conforme observo da certidão de fls. 17/18 dos autos; personalidade: não há elementos de convicção capazes de apontar alguma anormalidade, devendo ser considerada a presente circunstância em seu favor; conduta social: não há elementos apontando que o réu tenha comportamento negativo em sociedade, razão pela qual deve ser considerada em seu benefício;
motivos: devo considerar em desfavor do acusado, haja vista que objetivava conseguir recursos financeiros com o roubo que lhe fora encomendado; circunstâncias: foram gravíssimas, face a grave ameaça contra a pessoa e em virtude do crime ter sido previamente planejado, eis que sabia o dia, horário e local em que o veículo seria emplacado
; consequências do crime: não foram graves, haja vista que o bem fora recuperado; comportamento da vítima: em nada contribuiu para o fato. (grifei)

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, depreende-se que tal circunstância foi valorada pelo magistrado de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, afirmando apenas que “
está evidenciada na gravidade da conduta praticada
”.

No entanto, considero possível a realização de reforço de argumentação, quanto à referida circunstância, a fim de manter a valoração negativa realizada pelo sentenciante, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Estadual de Justiça a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, fixada essa premissa, cumpre registrar que o acusado, junto aos corréus, planejaram previamente o crime, porquanto sabiam o dia, o horário e o local em que o veículo seria emplacado, conforme se observa da leitura dos autos e ressaltado pelo juiz sentenciante.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a
premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade
” (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

No que se refere aos motivos do delito, restou devidamente fundamentada a valoração negativa de tal vetor pelo juiz
a quo
,

considerando que, segundo consta dos autos, o apelante foi contratado para realizar o crime mediante recompensa.

Quanto às circunstâncias do crime, cabe, novamente, o reforço de argumentação, tendo em vista que o delito foi cometido com grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo em via pública no período da manhã, com grande circulação de pedestres, e em concurso de pessoas.

Destarte, considerando a gravidade do caso concreto, entendo que a pena-base foi adequada, razoável e proporcional, ressaltando que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, inexistindo, portanto, razão para a sua reforma.

Com relação à terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau reconheceu a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas e elevou a reprimenda até a metade, fundamentando na quantidade de majorantes, em desacordo com o entendimento sumulado nº 443 do STJ (“
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”).

Por outro lado, reputo, igualmente, possível a realização de reforço de argumentação quanto à fração utilizada pelo sentenciante para majoração da pena na terceira fase da dosimetria, considerando a quantidade de agentes (quatro) e a coação irresistível empregada, ao utilizar arma de fogo, colocando-a na cintura da vítima, expondo esta a maior risco e lhe infligindo intenso sofrimento.

Como bem ressaltado pelo douto Subprocurador-geral de Justiça, “
o delito foi cometido em concurso de 4 (quatro) agentes, para subjugar apenas duas vítimas, o que demonstra superioridade numérica, e mediante coação irresistível (arma de fogo na cintura do ofendido), o que indica circunstâncias que ultrapassam o necessário para a subtração dos bens
”.

Logo, a meu ver, a modulação da fração realizada na origem justifica-se, no caso concreto, nos termos da orientação jurisprudencial, conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO ROUBO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. 2. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes (concurso de agentes e restrição de liberdade), decorreu de peculiaridades concretas do crime - praticado em concurso de dois agentes e com emprego ostensivo de duas armas brancas - Encostaram os objetos em sua cintura e pescoço, em pleno movimento do veículo por via pública (e-STJ fl. 81), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade da ação. Tais circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta, revelando-se idôneo e proporcional o incremento no patamar de 3/8, não se aplicando o enunciado n. 443/STJ. 4. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 752.475/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE AUMENTO. JUSTIFICATIVA CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (periculosidade dos agentes, que para subtrair uma moto abordaram a vítima empunhando uma arma de fogo contra a sua cintura, proferindo ameaças). 2. Nos termos do art. 33 do Código Penal, fixada a pena definitiva em patamar superior a 4 anos, de rigor o estabelecimento do regime inicial fechado, diante da reincidência do paciente. 3. Ordem denegada. (HC n. 402.600/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

Ressalto que, no caso em voga, não se aplica a fração de 2/3, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, relativa ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que a conduta foi praticada anteriormente à edição da Lei nº 13.654/2018, ante a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Destarte, deve ser mantida integralmente a pena fixada na sentença vergastada, não merecendo reparo, igualmente, o regime inicial de cumprimento de pena fixado, com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido Revisional.